Tribunal: TJBA
Processo: 8011384-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011384-54.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUHAI SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA, JULIANO RICARDO SCHMITT, ELEN MORETI ROCHA, KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: MARCIO LUIDY FERREIRA PACHECO e outros (2)

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, ELEN MORETI ROCHA, MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. ROUBO DE VEÍCULO. DEMORA NA LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEGURADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. REJEITADA.
Legitimidade passiva configurada. A administradora que detém o gravame sobre o veículo sinistrado e deve emitir boleto para quitação é parte legítima. Obrigação de fazer que depende de sua atuação. Responsabilidade solidária na cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC).

2. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC.
Relação consumerista caracterizada. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. REGULAÇÃO DO SINISTRO. MORA DA SEGURADORA. CARACTERIZADA.
Documentação apresentada pelo segurado. Boletos emitidos pela administradora. Recusa injustificada da seguradora sob alegações genéricas e formalistas. Violação à boa-fé objetiva (arts. 421, 422 e 765 do CC). Prazo de 30 dias ultrapassado (Circular SUSEP 621/2021). Inadimplemento configurado.

4. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
Negativa injustificada que extrapola mero inadimplemento contratual. Segurado privado da indenização por mais de um ano. Dano moral in re ipsa. Quantum de R$ 5.000,00 atende à razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ.

5. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE E PERCENTUAL CONTRATADO.
Valor limitado a 70% da tabela FIPE na data do pagamento, conforme cláusula contratual. Limite máximo de R$ 59.959,90 (pedido inicial). Vedação ao julgamento ultra petita (art. 492, CPC).

6. ABATIMENTO DE DÉBITOS. PROCEDENTE.
Dedução de prêmios vencidos (R$ 1.407,12) e licenciamento (R$ 134,69). Previsão contratual (cláusula 6.7.3) e necessidade de regularização do veículo.

7. TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. OBRIGAÇÃO DO SEGURADO.
Sub-rogação da seguradora após pagamento integral (art. 786, CC). Segurado deve transferir salvado livre de ônus em 30 dias. Precedentes.

8. SUCUMBÊNCIA PRO RATA. MANTIDA.
Responsabilidade solidária caracterizada. Ambas as rés condenadas em obrigações específicas. Honorários de 15% adequados (art. 85, §2º, CPC).

9. MULTA COMINATÓRIA. MANTIDA.
R$ 500,00/dia, limitada a R$ 50.000,00 (administradora) e R$ 100.000,00 (seguradora). Medida coercitiva necessária e proporcional (arts. 497, 536 e 537, CPC).

10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Sentença parcialmente reformada para: (a) especificar critérios de cálculo da indenização; (b) determinar abatimento de débitos; (c) determinar transferência dos salvados. No mais, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos e dar-lhes
PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .